Tribunal: STF
Processo: ARE 1603068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (QUATRO VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES. MENÇÃO AFASTADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS DELITOS E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE DOLO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 563 do CPP dispõe que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". O prejuízo que deverá ser demonstrado deve ser um prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. Posição do STJ.
2. Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido, nos termos do art. 565 do CPP. A jurisprudência não tolera a referida nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Precedentes do STJ.
3. Conforme referiu o juízo de primeiro grau, em momento algum do contraditório da persecução penal foi negado ou impossibilitado à defesa do réu o acesso ao conteúdo original dos dados telemáticos juntados pela autoridade policial. A própria imagem do contato que a defesa do réu teria realizado com o cartório judicial, juntada às razões recursais, demonstra que o procurador foi expressamente orientado pelo juízo a peticionar formalmente solicitando acesso às mídias pretendidas, inclusive para possibilitar a retirada em carga dos CDs originais contendo os dados extraídos, considerando a recusa específica da parte de realizar a cópia dos arquivos via pen drive. Nesse caso, a parte sustenta nulidade decorrente da ausência de acesso à prova a qual, em verdade, voluntariamente não diligenciou para obter. Preliminar rejeitada.
4. A consequência jurídica da quebra da cadeia de custódia não foi positivada. De modo geral, a questão tem sido resolvida por meio da Teoria das Nulidades (segundo a qual a simples alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a demonstração de que efetivamente tenha ocorrido algum prejuízo, não enseja a ilicitude das provas) e da valoração das provas, conforme precedentes do STJ.
5. Sob a ótica da valoração da prova, não há comprovação de adulteração da prova, tampouco de interferência de alguém aptos a invalidar as provas produzidas. O recorrente se limita a alegar, mediante suposições, que a prova não foi coletada "de maneira profissional ou técnica", desconhecendo-se o "trajeto administrativo que o vestígio percorreu" e a metodologia adotada pela autoridade policial para extrair os arquivos dos aparelhos, contudo sem demonstrar concretamente quais dados foram juntados em violação à cadeia de custódia, tampouco apontar a real forma de interferência nas provas que as tornou inadmissíveis. Igualmente, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo sofrido pela parte na forma em que realizada a extração dos dados, sendo necessário ressaltar que à parte foi possibilitado realizar a cópia da integralidade dos dados via pen drive ou, ainda, retirar o CD original em carga. Preliminar rejeitada.
6. É dispensável a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas e/ou extração de dados de aparelhos celulares, sendo suficiente a reprodução dos trechos pertinentes, que digam respeito ao investigado e que embasam a denúncia. Posição do STJ. Preliminar rejeitada.
7. Não se caracteriza "fishing expedition" quando o mandado de busca e apreensão é expedido com amparo em indícios concretos de prática delitiva. Na hipótese, a decisão que decretou a quebra do sigilo de dados telefônicos discorreu expressamente sobre a existência dos fatos e os indícios suficientes da autoria imputada ao réu diante da verossimilhança dos elementos colhidas até aquele momento, bem como, por consequência, a presença de fundadas razões para permitir a busca domiciliar no intuito de localizar a arma de fogo, supostamente utilizada nos crimes, e aparelhos celulares, cuja extração de dados seria necessária para elucidar os fatos. O conteúdo extraído mediante autorização judicial colaborou no esclarecimento da dinâmica dos fatos e parece ter permitido o desencadeamento da ação penal e a pronúncia do acusado diante dos indícios suficientes de sua autoria, sendo, portanto, descabida a alegação de que a prova deferida carecia de necessidade. Preliminar rejeitada.
8. Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa de homicídio. Posição do STJ. No mais, a controvérsia sobre o elemento subjetivo dos crimes, especificamente se o réu atuou com dolo eventual ou não, deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Assim, inexistindo incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, não há vícios na inicial acusatória. Preliminar rejeitada.
9. A motivação sucinta e objetiva não se confunde com a ausência de fundamentação, que acarreta a nulidade da decisão por afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Destaca-se a tese firmada no âmbito do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe que "[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.".
10. O juízo de primeiro grau abordou suficientemente a tese defensiva de desclassificação do crime, não sendo necessário (e sequer recomendável) que o magistrado, nesta fase processual, adentre pormenorizadamente nas provas pertinentes à tese de desclassificação do crime por desistência voluntária, bastando que avalie os indícios suficientes da presença de dolo de matar e o preenchimento dos demais requisitos do art. 413 do CPP. Preliminar rejeitada.
11. De fato, conforme precedentes do STJ, a pronúncia não deve fazer menção ao concurso de crimes, matéria que interessa à fixação da pena. Entretanto, considerando que não é suficiente para declaração de nulidade a mera alegação da ausência de alguma formalidade, sem demonstração de prejuízo concreto, conclui-se que não há nulidade no ponto argumentado. O afastamento de tal menção da decisão é suficiente para sanar qualquer eventual prejuízo que o ato poderia, em tese, causar à parte. Preliminar de nulidade rejeitada e pedido subsidiário acolhido para excluir a menção ao concurso de crimes da sentença recorrida.
12. Conforme o art. 413 do CPP, o magistrado deve pronunciar o réu se convencido: (i.) da materialidade do fato; e (ii.) da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
13. No caso concreto, há elementos que, em conjunto, são suficientes para embasar a pronúncia do acusado. As provas colhidas nos autos apontam plausibilidade na tese acusatória no sentido que o réu, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar as vítimas, não consumando os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade.
14. A decisão de pronúncia finaliza juízo de admissibilidade, não sendo necessário exame aprofundado de provas ou juízo de mérito, de modo que não há violação aos arts. 155 e 414 do CPP quando a pronúncia é baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça.
15. Segundo o art. 156, do CPP, o ônus da prova no processo penal incumbe a quem alega. A palavra do réu, isolada, não é suficiente para provocar a "dúvida fundada" do art. 386, inc. VI, do CPP, que é, antes, dúvida existente, independentemente do standard probatório ou do seu ônus probatório. A simples alegação de alguma das hipóteses dos arts. 397 e 415 do CPP não basta para causar dúvida e conduzir à absolvição sumária.
16. No caso, ainda que o réu apresente narrativa no sentido que agiu em legítima defesa, repelindo injusta e iminente agressão, não se vê provas capazes de corroborar a sua versão de maneira inequívoca, precipuamente tendo em vista a corrente probatória que apoia a narrativa da denúncia no sentido que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo tripulado pelas vítimas, inclusive por trás do automóvel, quando as vítimas já tinham embarcado no carro para se retirar do local, não sendo possível descartar, também, um eventual excesso punível.
17. Observando o princípio do juiz natural, a desclassificação pelo magistrado, prevista no art. 419 do CPP, somente ocorre em situações excepcionais, quais sejam, quando: (i.) manifesta ausência de dolo na conduta imputada ao réu; ou (ii.) existirem provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de tirar a vida da vítima. Posição do STJ.
18. Na fase de pronúncia, são necessários apenas indícios de dolo de matar. Posição do STJ. Na hipótese, há conjunto probatório indicando que o réu, em tese, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra o veículo tripulado pelas vítimas, os quais, conforme prova documental, além de terem atingido a vítima J., poderiam ter atingido as outras pessoas que estavam dentro do carro - situação que consiste em indício de dolo de matar, inclusive por ter o réu assumido o risco do resultado em relação às vítimas não atingidas. No mais, os elementos apontando que o réu efetuou os disparos de arma de fogo quando as vítimas embarcaram no veículo e se retiravam do local impedem a conclusão de que existem provas inequívocas de desistência voluntária.
19. Não havendo nenhum elemento que afaste, de plano, os indícios de autoria e materialidade do delito colhidos até o momento, havendo dúvidas e estando preenchidos os requisitos legais, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista ser o juiz natural da causa e a fase de pronúncia constituir mero juízo de admissibilidade. Posição do STJ.    

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XXXVIII, "a", LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente